Tribunal: TJMT
Processo: 1043484-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043484-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA PACHECO - CPF: 006.126.311-76 (EMBARGADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1043484-05.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADO:
ROBSON DA SILVA PACHECO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E À APLICABILIDADE DA MP No 2.170-36/2001. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA REJEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que, em ação ordinária proposta por ROBSON DA SILVA PACHECO, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa diária no contrato, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente e afastou a mora. O embargante alega omissão do julgado quanto à cláusula contratual expressa que prevê a capitalização e à aplicabilidade da MP no 2.170-36/2001, sustentando que não há exigência legal para discriminação da taxa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da cláusula contratual que prevê expressamente a capitalização diária; (ii) esclarecer se houve omissão sobre a aplicabilidade da MP no 2.170-36/2001 e a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa diária como requisito de validade da cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissões, obscuridades ou contradições no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A capitalização diária de juros, embora juridicamente admitida, exige, segundo jurisprudência consolidada do STJ, a indicação clara e ostensiva da taxa diária efetivamente aplicada, em observância ao dever de informação e aos princípios da boa-fé e transparência nas relações de consumo.

A ausência da taxa diária compromete a clareza dos encargos contratuais, impedindo o consumidor de avaliar o custo efetivo do financiamento, o que torna abusiva a cláusula, mesmo que haja pactuação expressa da capitalização.

O acórdão embargado está alinhado com os precedentes do STJ, que invalidam cláusulas de capitalização diária sem indicação da taxa correspondente, e não padece de omissão quanto às alegações do embargante, embora os esclarecimentos ora prestados sejam pertinentes para melhor fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A validade da cláusula de capitalização diária de juros exige a expressa indicação da taxa diária efetivamente aplicada, nos termos da jurisprudência do STJ.

A ausência da taxa diária configura violação ao dever de informação e autoriza o reconhecimento da abusividade da cláusula, independentemente da existência de pactuação expressa.

Acolhem-se embargos de declaração para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III; 51, IV; MP no 2.170-36/2001; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2033354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1043484-05.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADO:
ROBSON DA SILVA PACHECO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1043484-05.2024.811.0041, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Repetição do Indébito e Reajuste de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ROBSON DA SILVA PACHECO. A sentença afastou a capitalização diária de juros por ausência de indicação expressa da taxa diária, determinou o reembolso simples dos valores pagos indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O banco recorrente sustenta a legalidade da capitalização diária e a inexistência de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato bancário; (ii) estabelecer se a ausência dessa informação implica violação ao dever de informação e abusividade da cláusula, autorizando a restituição de valores pagos e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros, embora permitida, exige a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A mera menção à capitalização diária, sem explicitação da respectiva taxa, compromete a transparência contratual e inviabiliza a compreensão plena pelo consumidor dos encargos incidentes sobre a operação.

A ausência da taxa diária configura cláusula abusiva, tornando inválida a estipulação contratual nesse aspecto, conforme dispõe o art. 51 do CDC.

Constatada a abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros é considerada abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato.

A ausência da taxa diária viola o dever de informação e autoriza o afastamento da cláusula correspondente.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Na ausência de má-fé, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, §2o; 6o, III; 51, IV e §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1469726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.03.2020; TJMT, Apelação Cível 1002330-97.2023.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1041549-61.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024.”

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre a existência de cláusula contratual expressa que prevê a capitalização diária de juros, constante da cláusula 3 da Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Alega que a decisão também omitiu análise da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170-36/2001, que permite expressamente a capitalização com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada.

Sustenta ainda que a exigência de discriminação da taxa diária no contrato não encontra amparo legal, sendo suficiente a pactuação expressa quanto à capitalização.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração.

Apesar de intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos quais sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a capitalização diária de juros estaria expressamente pactuada e autorizada pela legislação atual.

Razão parcial assiste à embargante, apenas para fins de esclarecimento.

Com efeito, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos com capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Sobre a matéria, assim decidiu o órgão julgador:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactua da capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"(REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,DJe 29/10/2020).
2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023,T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuaras taxas efetiva anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.
2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensais e anual.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2033354RS 2022/0328717-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)
”

Quanto à omissão à taxa diária, a ausência de indicação clara e expressa do percentual efetivamente aplicado impede o adequado conhecimento, pelo consumidor, do custo real da operação financeira, dificultando a compreensão dos encargos que oneram o contrato e esvaziando a transparência que deve nortear as relações de consumo, em afronta direta ao dever de informação prevista no art. 6o, inciso III, do CDC.

Dessa forma, não se discute a possibilidade em tese da capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP no 2.170-36/2001 e reconhecido nas Súmulas 539 e 541 do STJ.
O que se questiona é a forma como tal capitalização foi implementada no contrato em análise, sem a devida transparência quanto à taxa diária efetivamente aplicada.

Assim, o acórdão embargado, ao manter a sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária desprovida de indicação da taxa correspondente, se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo qualquer contradição ou omissão apta a alterar o resultado do julgamento.

Com essas considerações
ACOLHO
os embargos de declaração,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para prestar os esclarecimentos acima consignados, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026